Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740249-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Cristina Andrade Florentino Agravados: Langerton Moraes Andrade Augusto Cesar de Andrade Lilian Maria de Moraes Andrade D e s p a c h o Ao agravado Augusto Cesar de Andrade, representado pela curadoria especial, para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 31538782), no prazo de 30 (trinta) dias. Aos demais agravados (Langerton Moraes Andrade e Lilian Maria de Moraes Andrade) para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil Ademais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente Maria Cristina Andrade Florentino demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator